Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-05.2018.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000741-05.2018.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: JULIO ALEIXO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta por Banco do Nordeste S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora. O recorrente sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal prévia exigida pelo § 1º do referido artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa, diante da suposta ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ exige, para a extinção do processo por abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. O abandono da causa configura-se quando o autor deixa de promover atos ou diligências que lhe incumbem por mais de 30 dias, sendo indispensável a intimação pessoal para que se manifeste no prazo de 5 dias.

5. A intimação pessoal do Banco do Nordeste S/A foi regularmente realizada, conforme certidão constante nos autos (ID 80187777), e não houve manifestação da parte no prazo legal.

6. A sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, conforme precedentes citados, que validam a extinção do feito nas hipóteses em que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, incisos II e III, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.112.363/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0
51
0
323
-
5
3.201
7
.8.05.0
080
, em que figura como Apelante,
Banco

do Nordeste do Brasil S/A

e, como Apelado,
Júlio Aleixo dos Santos

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07